Tribunal: TJDFT
Processo: 0701715-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. EDITAL CONCURSO PÚBLICO. DUPLA INSCRIÇÃO. ILEGALIDADE. TEMA 485 DO STF. DISTINGUISHING. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. A parte Autora postula que existe ilegalidade no edital, que proibiu o candidato de se inscrever em mais de um componente curricular.
2. Na sentença, o Juízo de origem, julgou liminarmente improcedente o pedido formulado, pondo fim ao processo, com base no que o STF assentou no Tema de Repercussão Geral n. 458: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade” (Plenário do STF, em abril de 2015, RE 632.853/CE, Tema 485 de Repercussão Geral).
3. O julgamento de improcedência liminar do pedido, exige que tenha havido a prévia pacificação da questão jurídica controvertida no âmbito dos Tribunais, materializada em determinadas espécies de precedentes vinculantes, a saber: súmula do STF ou do STJ; súmula do TJ sobre direito local; tese firmada em recursos repetitivos, em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência.
4. O Leading Case: RE 632853, tema n. 485 do STF, se trata de Recurso extraordinário em que se discute à luz dos artigos 2o e 5o, caput, da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário realizar controle jurisdicional do ato administrativo que, em concurso público, avalia as questões objetivas formuladas, quando as respostas tidas como corretas pela banca examinadora divergem da bibliografia indicada no edital.
5. Da simples leitura da tese preconizada pelo STF em sede repercussão geral, observa-se que o presente caso não se adequa ao referido precedente jurisprudencial, pois a questão controvertida no presente feito é determinar se a limitação de inscrição para apenas um cargo, dentre os vários cargos oferecidos no edital de abertura de concurso público, ofende a garantia de amplo acesso aos cargos públicos, vez que qualquer pessoa, a priori, tem o direito público subjetivo à inscrição, bem como se há interesse público que justifique a limitação à concorrência para apenas um cargo.
6. Apelação provida. Sentença anulada.